Tribunal: TJSP
Processo: 1022405-43.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Apelação. Demanda declaratória de inexigibilidade de dívida, com pedidos cumulados de cancelamento de protesto e/ou de anotação do nome do autor em cadastros de devedores inadimplentes e de indenização de danos morais. Sentença de improcedência. Decisão mantida. alegação de falta de comunicação sobre o protesto. não conhecimento, pois se trata de inovação recursal. Elementos dos autos que

Ementa:
Apelação. Demanda declaratória de inexigibilidade de dívida, com pedidos cumulados de cancelamento de protesto e/ou de anotação do nome do autor em cadastros de devedores inadimplentes e de indenização de danos morais. Sentença de improcedência. Decisão mantida. alegação de falta de comunicação sobre o protesto. não conhecimento, pois se trata de inovação recursal. Elementos dos autos que demonstram que a ré não tem o dever de indenizar, pois não praticou qualquer ilícito. Anotação que decorre de protesto de título. Ausência de obrigação da credora, nesta hipótese, de providenciar o cancelamento do protesto mesmo após a quitação da dívida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022405-43.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA SOBRINHO (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022405-43.2019.8.26.0100 -Voto no 76952
2
Ap. 1022405-43.2019.8.26.0100 São Paulo F.R. Nossa Senhora do Ó 1a VC VOTO 76952
Apte.: Severino Adrião Gomes da Silva Sobrinho (Justiça Gratuita).
Apda.: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.
APELAÇÃO.
DEMANDA
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÍVIDA,
COM
PEDIDOS
CUMULADOS DE CANCELAMENTO DE PROTESTO
E/OU DE ANOTAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM
CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES E DE
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO
DE FALTA DE COMUNICAÇÃO SOBRE O PROTESTO.
NÃO
CONHECIMENTO,
POIS
SE
TRATA
DE
INOVAÇÃO RECURSAL. ELEMENTOS DOS AUTOS
QUE DEMONSTRAM QUE A RÉ NÃO TEM O DEVER DE
INDENIZAR,
POIS
NÃO
PRATICOU
QUALQUER
ILÍCITO. ANOTAÇÃO QUE DECORRE DE PROTESTO
DE
TÍTULO.
AUSÊNCIA
DE
OBRIGAÇÃO
DA
CREDORA, NESTA HIPÓTESE, DE PROVIDENCIAR O
CANCELAMENTO DO PROTESTO MESMO APÓS A
QUITAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO, NA
PARTE CONHECIDA.
É apelação contra a sentença a fls. 96/98, que
julgou improcedente demanda declaratória de inexigibilidade de
débito, com pedidos cumulados de cancelamento de protesto e/ou
anotação do nome do autor em cadastros de inadimplentes e de
indenização de danos morais.
Em seu recurso, sustenta o apelante que a ré deve
ser condenada a reparar os inequívocos danos morais, já que o
pagamento do débito foi por ela aceito e, mesmo assim, ocorreu o
protesto. Aduz que não sabia do protesto e só tomou
conhecimento da negativação quando teve seu crédito negado,
quase um ano após a quitação da dívida. Invoca o disposto no § 2o
do art. 43 da Lei 8.078/90. Assevera que, apesar do pagamento,
subsistiu o protesto e a anotação de seu nome em cadastros de
inadimplentes.
Entende
que
essa
situação
configura
dano
extrapatrimonial. Pede a reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, na parte
cognoscível.
Não o é na parte relativa à alegação de falta de
comunicação do protesto, pois tal alegação sequer foi ventilada na
instância a quo, de forma que representa inadmissível inovação
recursal. Saliente que, já na inicial, o autor anexou a certidão do
Cartório de Protesto (cf. fls. 15), em que consta o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022405-43.2019.8.26.0100 -Voto no 76952
3
“DECLARAÇÃO:
O(a)
DEVEDOR
(a)
NÃO
OFERECEU
RESPOSTA.”, o que permite concluir que ele concordou com o
afirmado pelo Tabelião, pois sequer justificou sua inércia com
lastro em eventual falta de notificação.
Nesse ponto, apenas por amor ao argumento, vale
anotar que essa alegação seria mesmo rechaçada, visto que a
suposta ausência de aviso do protesto deve ser reclamada junto ao
Tabelionato respectivo, pois a ele incumbe a notificação (art. 14
da Lei 9.492/97).
No presente caso, é incontroverso que houve
pagamento da dívida diretamente à credora no exato dia do
protesto do título (22.3.2018). Também restou demonstrado que,
em virtude da manutenção do seu nome em cadastros restritivos
(cf. fls. 79), em setembro de 2019, o autor providenciou o
cancelamento do protesto, arcando com as respectivas custas e
emolumentos (cf. fls. 77).
Nesse contexto, cabe analisar se o pleito de
indenização de danos morais comporta acolhimento. E a resposta
é negativa.
Assente-se
que
o
título
inadimplido
foi
encaminhado pela credora ao Tabelionato de Protesto em
14.3.2018 (fls. 31), data em que o autor era incontroversamente
devedor. Assim, não houve nenhum ilícito no agir da ré.
Já no tocante a alegação de que a credora não
deveria ter recebido o pagamento, o autor também se equivoca.
Olvida-se o recorrente de que o envio do título ao Tabelionato de
Protesto não altera a titularidade da dívida. A ré continuou
credora e, assim, foi regular o pagamento a ela efetuado. Tanto é
assim, que, posteriormente, o autor conseguiu a baixa do título no
respectivo Tabelionato (cf. fls. 77). Assim, aqui também fica
evidente que nenhum ilícito foi praticado pela credora, o que
torna descabido cogitar de dever de indenizar.
Cabe agora analisar a questão concernente à
manutenção do nome do autor em cadastros restritivos após a
incontroversa quitação do débito. E, nesse ponto, também não tem
razão o apelante.
Anote-se que, em relação ao dever de retirar o
nome do devedor dos cadastros de inadimplentes após a quitação
do débito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, Corte à qual
compete a padronização da interpretação do direito federal
infraconstitucional em incidente de recurso repetitivo, conforme a
previsão do art. 543-C, § 7o do C.P.C., que tal incumbência é do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022405-43.2019.8.26.0100 -Voto no 76952
4
credor, verbis: “1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo
Civil: "Diante das regras previstas no Código de Defesa do
Consumidor, mesmo havendo regular inscrição do nome do
devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o
integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a
exclusão do registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa
disponibilização do numerário necessário à quitação do débito
vencido". (Rec. Esp. 1.424.792/BA, 2a Seção, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe 24.9.2014). E mais recentemente, a Corte
Superior editou a Súmula 548 consolidando tal entendimento,
verbis: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em
nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco
dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”
E, malgrado não convencido da juridicidade do
entendimento adotado pela Corte Superior, em especial, à luz do
princípio da legalidade (art. 5o, II, da Constituição Federal),
curvo-me a esse entendimento.
Mas não é caso de aplicação do aludido
entendimento, visto que aqui a situação é diversa. A anotação em
discussão não foi realizada pela credora. O que houve foi
protesto (cf. fls. 77), o qual redundou na anotação (cf. fls. 79). E
o protesto ocorreu no exato dia em que o apelante pagou o que
estava devendo diretamente à credora (cf. comprovante de
pagamento da conta de luz a fls. 18 e certidão do Tabelionato a
fls. 15), de modo que nada houve de injurídico em ele ter sido
lavrado, já que o título foi encaminhado ao Tabelionato em
14.3.2018 (fls. 31) e a credora não tinha qualquer obrigação de
comunicar o pagamento.
De resto, é sabido que os dados provenientes de
registros públicos são anotados pelas entidades que cadastram o
nome de devedores inadimplentes independentemente da iniciativa
do credor. No Superior Tribunal de Justiça já se decidiu no
mesmo sentido em caso análogo. Transcreva-se parte da decisão,
no que interessa ao deslinde da presente controvérsia: “A
recorrida anotou no seu cadastro de inadimplentes uma execução
movida contra o recorrente. Não há ilicitude nessa prática, uma
vez que os registros dos cartórios de distribuição de juízos e
tribunais são públicos, com ressalva apenas aos casos de segredo
de justiça. Não se pode exigir prévia comunicação ao devedor de
que a inscrição será feita, uma vez que se trata de ato judiciário.
Também inexigível da Serasa que consigne as diversas fases do
processo de execução, incidentes e defesas apresentadas (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022405-43.2019.8.26.0100 -Voto no 76952
5
(Rec. Esp. 415.681/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJU
4.9.02). O mesmo raciocínio é inteiramente aplicável aos títulos
protestados.

E
em
tal
situação,
incumbe
ao
devedor
providenciar a baixa e, em consequência, obstar a manutenção
e/ou envio dos dados do Tabelionato aos cadastros restritivos.
Porém, na hipótese dos autos, o devedor não diligenciou nesse
sentido anteriormente ao ajuizamento da presente demanda.
Também não há prova de que a ré tenha se recusado a emitir carta
de anuência para baixa do protesto.
Relembre-se que, assim já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça também em incidente de recurso repetitivo,
verbis: “1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
"No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente
protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo
inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor,
após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do
protesto.” (Rec. Esp. 1.339.436/SP, 2a Seção, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe 24.9.2014).
Em tais circunstâncias, a bem lançada sentença
deve ser mantida, pois cabia ao interessado a providência de
retirar seu nome dos cartórios, na absoluta ausência de
adminículos probatórios no sentido de que a credora se
comprometera a providenciar o cancelamento do protesto. Assim
não há que se cogitar de indenização por danos morais no caso em
tela.
Diante do integral desprovimento do apelo, incide
na espécie o art. 85, § 11, do C.P.C. Assim, majoro os honorários
arbitrados em favor dos patronos da ré para 16% do valor
atualizado da causa, mantida a ressalva quanto ao disposto no art.
98, § 3o, do aludido diploma legal.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo, na parte
conhecida.
Campos Mello
Desembargador Relator